Tribunal: STF
Processo: AI 107177
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. FUNCIONÁRIO POLICIAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. COMPROVADO EM INQUERITO ADMINISTRATIVO A INIDONEIDADE FUNCIONAL, CONFORME DECIDIDO NO ARESTO, NÃO SE PODE NA VIA DO
EXTRAORDINÁRIO A REABERTURA DO EXAME DA PROVA (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.